Tribunal: STF
Processo: SE 4440
Classe: SE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-05
Data de publicação: 1992-06-05

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA.  DIVÓRCIO  SEGUNDO  O  RITO  RABINICO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSAVEIS A HOMOLOGAÇÃO.
         Se  as  partes,  apesar  de  intimadas,  não  cumpriram   as
diligencias que lhes foram determinadas no sentido de  regularizar  o
pedido de homologação de sentença  estrangeira,  com  observancia  do
disposto no artigo 217  do  Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal
Federal, cabe o indeferimento do pedido.